Tribunal: TJBA
Processo: 0501868-57.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0501868-57.2019.8.05.0039 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: EMIR DA SILVA CRUZ ADVOGADOS: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA - OAB/BA Nº 46.778 E LAYON SANTOS ROCHA - OAB/BA Nº 53.994 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: GILBER SANTOS DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §§1º, 2º, IV, DO CP. O TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECEU QUE O HOMICÍDIO FOI COMETIDO DE FORMA QUALIFICADA E TAMBÉM RECONHECERAM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. DETERMINOU-SE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DO QUESITO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EVENTUAL VÍCIO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS DEVE SER ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO, IMEDIATAMENTE APÓS SUA LEITURA EM PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 571, VIII, DO CPP, SOB PENA DE PRECLUSÃO. AUSENTE QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA REGISTRADA EM ATA, PRESUME-SE A CONCORDÂNCIA COM O QUESTIONÁRIO APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. AD ARGUMENTANDUM, AINDA QUE ARGUIDO EM PLENÁRIO, O QUESITO DA QUALIFICADORA FOI DEVIDAMENTE 2 FORMULADO, COM MERA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS JÁ CONSTANTES DA PRONÚNCIA E DEBATIDOS EM PLENÁRIO, SEM INDUÇÃO INDEVIDA AOS JURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO. 2.1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE NÍTIDA, ABSURDA E MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.2 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, POR SE TRATAREM DE ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. O FATO DE TER SIDO ACOLHIDA A TESE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO OBSTA A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ENTRETANTO, CABE A REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. 2.2.1 - CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. O FATO DO AGENTE TER SE EVADIDO DO LOCAL DO CRIME E NÃO TER DEMONSTRADO ARREPENDIMENTO NÃO CARACTERIZA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, TRATANDO-SE DE COMPORTAMENTO INERENTE E COMUM À ESPÉCIE DELITIVA. 3 2.2.2 - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. O CRIME OCORREU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. O MODUS OPERANDI ADOTADO PELO APELANTE, AO CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DA ENTÃO ESPOSA, ULTRAPASSA O DESVALOR PRÓPRIO DO TIPO PENAL E AGRAVA, DE FORMA SIGNIFICATIVA, A CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE. 2.2.3 - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. O ABALO EMOCIONAL SUPORTADO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA, DECORRENTE DA MORTE, CONSTITUI CONSEQUÊNCIA NATURAL E INERENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO, NÃO SENDO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÕES EXCEPCIONAIS, PREJUÍZOS CONCRETOS OU ABALO PSICOLÓGICO DE INTENSIDADE EXTRAORDINÁRIA CAPAZES DE EXTRAPOLAR O RESULTADO TÍPICO DO DELITO. 2.3 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONSIDERANDO AS MUDANÇAS EFETUADAS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, IMPÕE-SE NOVO CÁLCULO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO TERMO MÉDIO. 2.3.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 1 CIRCUNSTÂNCIA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PENA-BASE: 13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS. 2.3.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA: 13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS. 4 2.3.3 - TERCEIRA FASE. NÃO SE VERIFICAM CAUSAS DE AUMENTO, MAS SIM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, O REDUTOR PREVISTO NO ART. 121, §1º, DO CP (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO). REDUÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA: 10 (DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. 3 - A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 1.235.340/SC (TEMA 1068). A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA. A MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO PRISIONAL ALINHA-SE À ORIENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL, INEXISTINDO AFRONTA AO ART. 5º, LVII, DA CF. A SOBERANIA DO JÚRI CONSTITUI EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL LEGÍTIMA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL PARA DECOTAR 2 CIRCUNSTÂNCIAS DA PRIMEIRA FASE E CONSEQUENTEMENTE, REDIMENSIONAR A PENA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0501868-57.2019.8.05.0039, tendo EMIR DA SILVA CRUZ, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR